Tribunal: TJPA
Processo: 0804013-37.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804013-37.2026.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON DOS SANTOS CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA EM ÂMBITO FAMILIAR. PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de acusado denunciado pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos de ação penal, sob alegação de ilegalidade por decretação de ofício, ausência de contemporaneidade e falta de fundamentação concreta, com pedido de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva é ilegal por ter sido decretada de ofício, em violação ao sistema acusatório; (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; (iii) determinar se há contemporaneidade suficiente a justificar a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, com pedido expresso de restabelecimento da prisão preventiva, afasta a alegação de decretação de ofício, pois a custódia foi reimposta em juízo de retratação mediante provocação da acusação.

4.

O decreto prisional demonstra a presença do fumus commissi delicti com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados por depoimentos coerentes das vítimas, laudos periciais e avaliações psicológicas.

5.

O periculum libertatis resta configurado por elementos concretos, como a gravidade específica da conduta, o modus operandi caracterizado por abusos reiterados no ambiente familiar e o vínculo de confiança com vítimas vulneráveis.

6.

O risco de reiteração delitiva e de revitimização justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica das vítimas.

7.

A contemporaneidade da medida cautelar se verifica na persistência atual dos fundamentos que justificam a prisão, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos e a decisão quando subsiste o risco concreto.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do caso, do acesso do agente às vítimas e da necessidade de proteção efetiva.

9.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a utilização da gravidade concreta, do modus operandi e da reiteração delitiva como fundamentos idôneos para a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da prisão preventiva em juízo de retratação, após provocação do Ministério Público, afasta a alegação de atuação de ofício do magistrado.

2. A gravidade concreta da conduta, o modus operandi e a reiteração delitiva no âmbito familiar constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva.

3. A contemporaneidade da medida cautelar se refere à atualidade do periculum libertatis, e não à proximidade temporal dos fatos.

4. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando não neutralizam o risco concreto à ordem pública e às vítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CP, art. 217-A; CPP, arts. 282, 312, §§ 1º e 2º, 315, § 1º, 589 e 647 a 667.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 857776/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STF, HC 192519 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15.12.2020, DJe 10.02.2021; STJ, AgRg no HC 934995/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JEFERSON DOS SANTOS CARDOSO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, nos autos do processo nº 0802407-46.2023.8.14.0010.

Narra a impetração que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 217-A do Código Penal
, tendo respondido à ação penal em liberdade durante toda a instrução processual.

Sustenta a defesa, em síntese, a ilegalidade da custódia cautelar por violação ao sistema acusatório devido a decretação da prisão preventiva de ofício, ausência de contemporaneidade e inexistência de fundamentação concreta do
periculum libertatis
.

Requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, esta esclareceu que a prisão preventiva foi restabelecida em juízo de retratação, com fundamento na persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos, do risco de reiteração, do vínculo familiar com as vítimas e da necessidade de proteção destas.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

No caso em exame, verifica-se que o presente writ atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido
, uma vez que busca discutir a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente.

II – MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao impetrante de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

Inicialmente, cumpre afastar a tese de ilegalidade da prisão preventiva por suposta decretação de ofício.

Com efeito, embora a sentença condenatória tenha inicialmente imposto a custódia cautelar sem provocação expressa do Ministério Público, verifica-se que tal circunstância foi posteriormente superada no curso do processo.

Isso porque, após a revogação da prisão preventiva em 10/02/2026, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, insurgindo-se contra a decisão e requerendo expressamente o restabelecimento da custódia cautelar.

Diante dessa provocação, o Juízo de origem, no exercício do juízo de retratação previsto no
art. 589 do Código de Processo Penal
, reapreciou a matéria e, em 13/02/2026, decretou novamente a prisão preventiva do paciente.

Assim, a atual custódia cautelar não decorre de atuação ex officio do magistrado, mas de decisão proferida em resposta à provocação do órgão acusador, circunstância que afasta qualquer alegação de violação ao sistema acusatório.

Da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
art. 312, caput, § 1º e 2 º, e art. 315, caput, § 1º ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

Em sua decisão, o magistrado de primeiro grau destacou, quanto ao fumus
commissi delicti
(consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria), que tais elementos encontram-se robustamente demonstrados no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas, colhidos mediante procedimento de depoimento especial, bem como pelos laudos periciais e avaliações psicológicas constantes dos autos.

No que se refere ao
periculum libertatis
, o juízo de origem evidenciou circunstâncias concretas extraídas do caso, consubstanciadas no
modus operandi
do agente, caracterizado pela prática reiterada de violência sexual no âmbito do núcleo familiar, mediante abuso da relação de confiança e proximidade com as vítimas, todas em condição de vulnerabilidade, circunstâncias que revelam elevada periculosidade do paciente.

Destacou-se, ainda, o contexto de reiteração delitiva ao longo do tempo, o acesso facilitado às vítimas e as graves consequências psicológicas decorrentes dos abusos, fatores que, em concreto, agravam a reprovabilidade da conduta e evidenciam risco atual à ordem pública, à integridade física e emocional das vítimas, bem como a possibilidade de revitimização.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
como fundamentos idôneos à decretação da prisão preventiva, quando reveladores do
periculum libertatis
e do risco de reiteração delitiva ou de comprometimento da ordem pública.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ACUSADO FORAGIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 2.
No caso em debate, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, diante do suposto modo de execução.

Destacou-se que o acusado, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima, em ambiente doméstico, praticou atos diversos da conjunção carnal com a criança que contava com 9 anos de idade à época. Tais elementos, somados à necessidade de se evitar a reiteração delitiva, considerando a notícia de que o agente teria praticado o delito de forma reiterada, recomendam a necessidade da manutenção da custódia a fim de se preservar a integridade física e psíquica da vítima.
Consta ainda nos autos que a enteada não foi a única infante que ele vitimou, pois também molestou suas próprias primas, D. e B., quando eram mais novas. Sublinhou-se, outrossim, que a genitora da vítima, mesmo ciente sobre a violência contra ela perpetrada, continuou convivendo maritalmente com o ora agente, o que coloca em xeque o efetivo afastamento da menor do acusado. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de se evitar a reiteração delitiva. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese. Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 4. Relativamente a contemporaneidade da medida extrema, há entendimento de que "diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (AgR no HC 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/6/2021) .No caso dos autos, os últimos acontecimentos se deram em abril do corrente ano, além disso, após o decreto preventivo de 5/7/2023, o acusado permaneceu foragido, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021). 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 857776 SP 2023/0352676-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (G.N.)

Ressalta-se que as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
aliado ao contexto de delito praticado no núcleo familiar, e do
modus operandi
, as medidas alternativas diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos apontados (
art. 282, I, II e §6º do CPPB
). O cenário recomenda distanciamento efetivo do agressor, cuja eficácia, nas circunstâncias narradas, não se assegura com monitoramento eletrônico, recolhimento noturno ou simples proibições de contato.

No que se refere à contemporaneidade exigida pelo
art. 315, §1º, do Código de Processo Penal
, trata-se de requisito de índole finalística, que demanda a atualidade dos fundamentos do
periculum libertatis
, e não a mera proximidade temporal entre os fatos delituosos e a decisão judicial.

No caso dos autos, verifica-se que os motivos ensejadores da custódia preventiva permanecem plenamente hígidos, sobretudo diante da persistência do risco à ordem pública, da necessidade de proteção das vítimas e da natureza reiterada, prolongada e intrafamiliar dos abusos imputados ao paciente.

Com efeito, a decisão de origem, proferida em sede de juízo de retratação, evidenciou, de forma concreta, que a liberdade do paciente representa risco atual, em razão do vínculo familiar com as vítimas, do acesso facilitado ao núcleo familiar e do histórico de reiteração delitiva ao longo do tempo, circunstâncias que potencializam o risco de revitimização.

Destacou-se, ainda, a gravidade concreta das condutas e as severas consequências psicológica as suportadas pelas vítimas, elementos que reforçam a necessidade da medida extrema como forma de resguardar a integridade física e emocional das ofendidas.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, posteriormente reafirmada em decisão motivada de retratação, demonstra que o juízo de origem analisou adequadamente a insuficiência das medidas cautelares diversas, bem como a existência de risco concreto de reiteração delitiva e de comprometimento da ordem pública.

Assim, a contemporaneidade da medida encontra-se plenamente configurada, não havendo falar em ilegalidade da custódia cautelar.

A jurisprudência tem reiterado que, em crimes de natureza sexual praticados no âmbito familiar, a análise da contemporaneidade deve considerar a efetiva subsistência dos riscos sociais e processuais, especialmente quando presentes elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e a vulnerabilidade das vítimas, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Estadual ante a demonstração da periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, em que o paciente, padrasto da vítima, de forma reiterada, por vários anos, se prevalecendo de relações domésticas e familiares, teria praticado atos libidinosos contra a enteada, uma criança com apenas oito anos de idade. Além disso, foram relatadas ações que envolvem pornografia, exposições de nudez da criança e do próprio réu e outros toques lascivos no corpo da menor. Prisão mantida nos termos do art. 312 do CPP. Julgados do STJ.
4. Segundo o Supremo Tribunal Federal, "A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
."(HC 192519 AgR-segundo, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 934995 PR 2024/0292239-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024) (G.N.)

Portanto, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos previstos no
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

A gravidade concreta dos fatos, aliada ao contexto de reiteração delitiva no âmbito familiar e à vulnerabilidade das vítimas, revela cenário que exige atuação cautelar mais incisiva do Estado, sob pena de comprometimento da ordem pública e da proteção das ofendidas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2026